Tribunal: TJES
Processo: 5031673-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031673-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA e outros
RECORRIDO: VERA LUCIA SANTOS NEVES MILED e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE VOO PARA MADRI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031673-49.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDAS:
VERA LUCIA SANTOS NEVES MILED, MARIA LAURA SANTOS NEVES MILLED DE OLIVEIRA

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE VOO PARA MADRI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido caso de força maior, por manutenção da aeronave; inexistência de dano material; ausência de dano moral indenizável, alternativamente requer a redução do valor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de indenizar, em virtude de cancelamento de voo e se há força maior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A Resolução nº 400 da ANAC dispõe que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.A recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar a manutenção da aeronave".

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 400 da ANAC; ARTS. 2º E 3º do CDC.

Jurisprudência:
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual os autores afirmam terem adquiridos junto a ré AIR EUROPA LINEAS, bilhetes de transporte aéreo a ser inicialmente operado pela ré GOL LINHAS AEREAS.

Alegam que, após a decolagem e início da viagem, no trecho aéreo Vitória X Guarulhos, a aeronave apresentou problemas técnicos e teve que retornar ao aeroporto de Vitória, ocorrendo o desembarque de todos os passageiros, para posterior reacomodação em outros voos, em razão do cancelamento do voo original.

Relatam que, no intuito de garantir o embarque internacional das requerentes no voo de Guarulhos (GRU) para Madri (MAD), a ré GOL reacomodou Maria Laura e Maria Paula no voo TAM, com decolagem prevista para 10:05 hs (cerca de 4 hs após o voo contratado), deixando de fora do referido voo a autora Vera Lucia, sob compromisso de embarca-la em um voo da companhia as 13:00 hs, contudo, os voos oferecidos não atenderiam às requerentes, pois não chegariam em tempo hábil para embarcarem no voo que as levaria de Guarulhos à Madrid, bem como, não seria possível deixar a autora Vera Lucia para embarcar sozinha, visto se tratar de pessoa idosa, razão pela qual, procederam com a desistência da viagem. Pleiteiam indenização por danos morais e materiais.

Houve contestação apresentada pelas requeridas.

A sentença proferida (id. 9430105) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, para cada autor, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento, bem como condenar as Requeridas, de forma solidária, a restituírem os autores o valor de R$ 14.958,22, à título de danos materiais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo desembolso e juros de mora, a partir da citação.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a requerida GOL LINHAS AÉREAS interpôs Recurso Inominado (id. 9430107), requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alega que se trata de caso de força maior, por manutenção da aeronave. Alega a inexistência de dano material. Aduz a ausência de dano moral indenizável, alternativamente requer a redução do valor.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 9430113)

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Compulsando os autos, observa-se que houve o cancelamento do voo, sendo que a recorrida perdeu o próximo voo de Guarulhos para Madri, cancelando posteriormente a viagem.

Pois bem, a própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

Ocorre que a falha na prestação dos serviços resta configurada, pois a recorrente poderia ter reacomodado as consumidoras em voo próximo, principalmente, por se tratar de pessoa idosa.

Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar a manutenção da aeronave. Além disso, é obrigação das empresas aéreas verificarem antes de iniciar o voo, as condições da aeronave.

No que se refere aos danos materiais, entendo que a recorrente não logrou êxito em em trazer fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora.

Quanto ao dano material, vejo que as autoras sequer iniciaram a viagem, pois não saíram de Vitória-ES, sendo obrigadas a cancelar a viagem, já que a empresa não reacomodou as três passageiras de modo que não perdessem a conexão com o próximo voo. Assim, o dano material deve ser restituído.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

Por fim, no caso em apreço, entendo que o valor de danos morais deve perpassar pela razoabilidade, não podendo atravessar o enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Neste sentido, entendo que a quantida de R$6.000,00 (dez mil reais), para cada autora, arbitrada pelo juízo primevo, é justa e suficiente para reparar o sofrimento causado pelo transtorno, servindo os danos morais, também, de ensinamento pedagógico, para que as recorridas não voltem a cometer tais falhas, já que a situação vivenciada pela recorrente extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)